Tribunal: CARF
Processo: 13858.000260/2009-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13858.000260/2009-92 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.404 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
24 de junho de 2021 Recorrente
Recorrente
NOVA IGARAPAVA PRESTADORA DE SERVICOS
ADMINISTRATIVOS A EMPRESAS LTDA - ME Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 23/07/2009
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO.
AUTO
DE
INFRAÇÃO. GFIP.
Constitui infração apresentar a GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social com
informações incorretas ou omissas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Diogo Cristian Denny.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 58/61) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 46/53), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

O Auto-de-Infração de Obrigações Acessórias – AIOA n°
37.197.905-6, de 23/07/2009, foi lavrado por ter sido constatado que a Autuada,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13858.000260/2009-92
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.404 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13858.000260/2009-92

cedente de mão-de-obra, deixou de elaborar Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP
distintas por contratante de seus serviços, relativas ao período de 01/2005 a
12/2006, infringindo desta forma o disposto no art. 32, inc. IV, da Lei n°
8.212/91, na redação dada pela Lei n.° 9.528/97, combinado com o art. 219, § 5°,
do Regulamento da Previdência Social- RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
Em razão da infração constatada e para o período abrangido - até
12/2006, a penalidade estava prevista no art. 283, caput e § 3°, do RPS, e
atualizada pela Portaria Interministerial MPS/MF n.° 48, de 12/02/09 (DOU
13/02/09).
Informa a Auditoria Fiscal que, em razão do advento da Medida
Provisória n° 449/2008, convertida na Lei n° 11.941/2009, que alterou as
penalidades aplicáveis tanto para o descumprimento de obrigações acessórias
quanto de obrigações principais, em observância ao artigo 106, inc. II, “c”, do
CTN, que trata da retroatividade de multa, comparou-se à multa imposta pela
legislação vigente à época da ocorrência dos fatos geradores e a superveniente,
no que decorreu, para todo o período, na aplicação da legislação vigente à
época, pois se mostrou mais benéfica ao contribuinte, resultando a multa no valor
de R$ 1.329,18 (um mil, trezentos e vinte e nove reais e dezoito centavos), com
fundamento na legislação vigente à época - art. 283, caput e § 3°, do RPS.
E prossegue que não constam Autos-de-Infração lavrados em
ações fiscais anteriores bem como não ocorreram circunstâncias agravantes.
Tudo de conformidade com o Feito, Relatório Fiscal da Infração,
Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, integrantes do presente processo.
A Empresa foi cientificada da autuação, via postal, em 28/07/2009,
conforme Aviso de Recebimento - AR.
E dentro do prazo regulamentar, a Autuada interpôs Impugnação,
consubstanciada nas seguintes alegações, em síntese:
a) reporta-se, inicialmente ao ADE, porém, não estando a
exclusão da opção ao SIMPLES fundada pelo ADE, cabe a possibilidade de
considera-la com fulcro no art. 3°, inc. III a XVIII, que prevê 0 efeito a partir do
mês subsequente, como demonstrado no art. 15, II, da Lei n° 9.317, que
transcreve;
b) em nenhum momento surgiu que o efeito da exclusão deva
retroagir à data da opção exercida e convalidada pelo órgão competente. O que
falta buscar é a irretroatividade que deve imperar na decisão, face à mudança da
interpretação quanto à opção pelo sistema, que deverá definir o entendimento de
forma pacifica;
c) o Impugnante tem o direito de, caso mantida a exclusão de
oficio, que seja a partir do ADE e não retroativo, pois acarretaria prejuízos sem
precedentes, tendo de fechar as portas;
d) acredita na aplicação do princípio da razoabilidade e os efeitos
serão a partir do ADE e não retroagir, ferindo assim o principio da
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.404 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13858.000260/2009-92

irretroatividade benigna. Ficará assim o referido AI SEM EFEITO ao débito
decorrente de descumprimento de obrigação acessória;
e) Do Direito. Com relação aos efeitos da retroatividade dos
débitos decorrentes de descumprimento de obrigação acessória, cola aos autos
art. 106, I, do CTN e da mesma forma que no direito penal, no direito tributário a
lei benéfica retroage para beneficiar o contribuinte. Não houve má-fé nem
omissão, pois cumpriu com todas as suas obrigações acessórias, nos termos da
Lei n° 9.317/96, com as entregas de suas declarações, pagamentos de impostos,
elaboração de folhas de pagamento conforme determina a lei e nunca omitiu
informações na GFIP;
f) e, ao final, demonstrada a improcedência e insubsistência da
exclusão do Simples, requer acolhida da presente Impugnação, para que seja
desconstituído o AI em sua totalidade. Caso mantida a exclusão, que seja a partir
do ADE. Requer, ainda, o reconhecimento de juntada posterior de documentos,
consoante previsão do art. 16, § 4°, alínea “b”, do Decreto n° 70.23 5/72.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
AUTO-DE-INFRAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração à legislação previdenciária a empresa cedente de mão-
de-obra deixar de elaborar GFIP distinta para cada empresa contratante
de seus serviços.
SIMPLES FEDERAL. EXCLUSÃO OU MANUTENÇÃO NO SISTEMA.
Incabível qualquer discussão em autos de constituição de crédito a
respeito de suprimir ou manter a empresa no regime Simplificado, por ter
sido formalizado processo distinto, igualmente com direito aos princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. EMPRESAS OPTANTES DO SIMPLES.
As empresas optantes do SIMPLES não estão dispensadas do
cumprimento das obrigações acessórias previstas na legislação
previdenciária.
PROVAS. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
A prova documental no contencioso administrativo deve ser apresentada
juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro
momento processual, salvo se fundada nas hipóteses expressamente
previstas.

A 6a Turma da DRJ/RPO julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido.
Inconformada com a decisão de primeira instância a contribuinte apresentou
Recurso Voluntário, alegando o que segue:
A premissa maior que esta em discussão é a EXCLUSÃO DO
SIMPLES FEDERAL.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.404 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13858.000260/2009-92

Portanto, com a declaração pelos nobres CONSELHEIROS, do
que acredito, de que a exclusão do SIMPLES FEDERAL não cabe no caso em
epígrafe, na há de se falar em descumprimento de obrigação acessória.
Embora já defendido e não acatado pelos nobres julgadores de
primeira instância, a RECORRENTE não se omitiu em momento algum com suas
obrigações principais e acessórias, diante de sua condição que encontrava-se, ou
seja, “OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL", conforme prevê a lei n° 9.317. de
1996 em seu artigo 7°, conforme fls. 45/46, já citado.
A RECORRENTE tem o direito de, no caso seja mantida a
exclusão de ofício do Simples Federal, que seja a partir do Ato Declaratório
Executivo e não retroativo, ou seja, no período de FEVEREIRO/2005 A
DEZEMBRO DE 2006, pois acarretaria prejuízos sem precedentes, não tendo a
RECORRENTE condições econômicas de dar continuidade em sua atividade,
tendo assim de fechar as portas, que acredito que não ser a política econômica
com relação às empresas no Brasil.
Senhores Conselheiros, é este, em síntese, o ponto de discordância
apontados neste Recurso:
a) - A Procedência a Impugnação e pela a não Manutenção da
Multa Aplicada em sua Totalidade do valor de R$1.329,18 (um mil, trezentos e
vinte e nove reais e dezoito centavos).
DO PEDIDO
ISTO POSTO, demonstrada a insubsistência e IMPROCEDÊNCIA
TOTAL da decisão de primeira instância, requer que seja dado provimento ao
presente Recurso.

É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A contribuinte foi cientificada em 23/12/2010 (e-fl. 57); Recurso Voluntário
protocolado em 24/01/2011 (e-fl. 58), assinado pelo sócio administrador.
Irresignada com a r. decisão revisanda que julgou procedente o lançamento, a
contribuinte maneja recurso próprio.
Alega o recorrente que, “tem o direito de, no caso seja mantida a exclusão de
ofício do Simples Federal, que seja a partir do Ato Declaratório Executivo e não retroativo, ou
seja, no período de FEVEREIRO/2005 A DEZEMBRO DE 2006, pois acarretaria prejuízos sem
precedentes, não tendo a RECORRENTE condições econômicas de dar continuidade em sua
atividade, tendo assim de fechar as portas, que acredito que não ser a política econômica com
relação às empresas no Brasil”.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.404 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13858.000260/2009-92

Ocorre que o fundamento da r. decisão primeira, estribou-se na lei 9317/96, no
art. 7°, §2°.
O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento, por parte da microempresa e
empresa de pequeno porte, das obrigações acessórias previstas na legislação previdenciária e
trabalhista.
A recorrente não enfrentou a fundamentação da decisão.
Assim nesta quadra de entendimento, carece de razão o recorrente.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário e no
mérito nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital